Tribunal: TJES
Processo: 5005991-94.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005991-94.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005991-94.2024.8.08.0012

RECORRENTES:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA e BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA e BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESERÇÃO EM RELAÇÃO AO AUTOR. CADASTRO BCB CCS. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA PRESTADA PELO BANCO. REPERCUSSÃO TRABALHISTA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA
e o requerido
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) e a quota parte que, efetivamente, coube ao requerente na ação trabalhista n° 0000919-88.2017.5.17.0003, a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função). CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar para o Requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função)”
.

Em sede recursal (ID’s 15078363 e 15078370), o requerido BANESTES defende a ausência de falha na prestação dos serviços e a improcedência do pedido inicial.
De outra banda, em seu reclame, o
autor ANDRE pretende o recebimento integral do valor dispendido na execução trabalhista, além do ressarcimento de honorários advocatícios.

Contrarrazões nos ID’s 15078367 e 15078373.

VOTO

Em relação ao recurso interposto por
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA
, o mesmo se encontra deserto.

É cediço no direito processual civil brasileiro que os recursos devem preencher pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos, quanto intrínsecos. Os pressupostos extrínsecos dizem respeito à forma do recurso, isto é, ao modo de exercer o recurso. São eles: a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Já os pressupostos intrínsecos dizem respeito à relação do recurso interposto com natureza e conteúdo da decisão recorrida. São eles: o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Especificamente quanto ao requisito do preparo recursal, tem-se que este possui natureza de taxa e relaciona-se ao custo financeiro da interposição do recurso. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 1.007 que
“no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”
.

A Lei nº 9.099/95, por seu turno, estabelece em seu art. 42, § 1º, que
“o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”
. Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, in verbis: Enunciado nº 80/FONAJE:
“O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”
.

No mesmo sentido queda-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao negar conhecimento ao recurso em razão da deserção quando não comprovada a hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120026592, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/09/2021).

Pois bem. Na inicial, o autor apenas junta uma declaração de hipossuficiência no ID 15077762, não requerendo no corpo da inicial o benefício da assistência judiciária gratuita. Em sede recursal, nada menciona sobre
o pleito de
concessão de tal benesse, inexistindo, ainda, qualquer cálculo de custas vinculado. Sob essa motivação,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, face à deserção

Passo, agora, a analisar o recurso interposto pelo requerido.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A preliminar suscitada de carência de ação reflete o mérito da causa e será analisada no corpo desta sentença.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que o autor foi sócio da empresa GOLD SERVICE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME no período de 08/04/2011 a 27/05/2011, conforme ID 15077768. A referida empresa responde a diversos processos trabalhistas.

Em consulta ao sistema BCB CCS, anexada ao ID 15077771, foi constatado que o ora recorrente informou que o autor fazia parte da referida empresa desde 15/06/2010, fazendo com que o mesmo acabasse respondendo pela ação trabalhista de nº 0000919-88.2017.5.17.0003, conforme comprovante anexado ao ID 15077766.

Em consulta ao site do BCB é possível observar que
“o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos que são mantidos pelas instituições participantes com os seus clientes: CPFs, CNPJs e representantes legais. Esses relacionamentos são materializados nas contas, investimentos e bens guardados pelos clientes nas instituições, designados em norma de “bem/direito/valor”
(
https://www.bcb.gov.br/meubc/cadastroclientes
).

No caso em voga, é possível verificar equívoco no lançamento da informação pelo recorrente, considerando que o autor sequer pertencia aos quadros da empresa GOLD em 2010, o que foi comprovado pela certidão da Junta Comercial. Tal fato, entretanto, causou enormes transtornos ao mesmo, considerando que se viu obrigado a responder a uma ação trabalhista que, a princípio, não lhe envolvia (não se adentrará no mérito, eis que não vem ao caso). De toda sorte, a falha na prestação dos serviços está configurada.

Colaciono precedente sobre o tema:

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO.
CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). AUTOR QUE NÃO POSSUÍA VÍNCULO COM A EMPRESA. SISTEMA MANTIDO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, ALIMENTADO PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EQUÍVOCO NO ENVIO DE DADOS QUE ENSEJA INCLUSÃO INDEVIDA EM EXECUÇÃO TRABALHISTA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO
. QUANTIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SUMULA 54 DO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RECONHECEU O ERRO NO FORNECIMENTO DE DADOS EM 2017. RETIFICAÇÃO DE CADASTRO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL REITERADAS VEZES. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, INCISO IV E § 2º, DO CPC. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. NATUREZA DIVERSA DA MULTA DIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DOS INSTITUTOS. ASTREINTES PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO (...). (TJ-CE - Apelação Cível: 0153565-46.2017.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 18/10/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023).

Dessa forma, competia ao banco recorrente demonstrar que fora comunicado da alteração empresarial que incluíra o autor nos quadros da empresa Gold, para justificar a sua manutenção junto ao cadastro do banco, prova essa que não faz nos autos.
No mesmo sentido, pouco importa que o autor não comunicara posteriormente o seu desligamento da empresa, haja vista que inexiste
demonstração
de comunicação de sua inclusão, prova essa que não possui natureza diabólica, eis que
se trata de documento comum que o banco teve a posse para justificar, no mínimo, a presença do nome do autor nos cadastros do CCS em relação a empresa Gold.

Assim, correta a restituição do valor dispendido com honorários advocatícios para defesa na ação trabalhista, o que corresponde a R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), ID 15077783, bem como a cota-parte correspondente à condenação solidária imposta (ID 15077781).

Com efeito, resta evidenciado o abalo moral sofrido pelo autor em virtude da falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré, ao transmitir informações incorretas no cadastro BCB CCS, causando prejuízos ao autor.

Importante ressaltar, que não se pode limitar a ocorrência de dano moral à inscrição do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito, pois o dano moral é subjetivo e não exato, sendo possível portanto, o reconhecimento do direito a indenização quando constatado defeito na prestação de serviço, especialmente quando é comprovado que a atitude da prestadora leva o consumidor a viver um grande sofrimento.

Nesse diapasão, restando demonstrado o dano pela efetivação da conduta antijurídica que atinge a honra e a intimidade da pessoa, cabe ao agente suportar as consequências de seu ato, indenizando a vítima. Nesse contexto, ponderadas as peculiaridades do caso concreto, entendo que o quantum indenizatório arbitrado R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é adequado e razoável, atendendo às finalidades ressarcitória e punitiva, balizadas pelo princípio da proporcionalidade, sem proporcionar à vítima enriquecimento ilícito.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA
, face à deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários que fixo em
1
0% sobre o valor da condenação.

Em sequência,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
1
0% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)